Tribunal: TJMT
Processo: 1002605-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002605-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVANTE), ANITA SCHLOSSER - CPF: 247.986.118-08 (AGRAVADO), ERIC SCHLOSSER - CPF: 148.169.968-77 (AGRAVADO), JOSE DELAMAR CORREA FERREIRA - CPF: 151.001.700-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO RODRIGUES GIMENES - CPF: 571.400.811-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA VICTORIA FREELAND SCHLOSSER - CPF: 019.163.028-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), SERGIO AMERICO BELLANGERO - CPF: 136.701.768-88 (ADVOGADO), IGOR DANIEL PETTERS DUARTE - CPF: 385.312.798-36 (ADVOGADO), GERD SCHLOSSER (TERCEIRO INTERESSADO), IVANI GERARDELLO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil – Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse e Indenização – Pedido fundado em venda
a Non Domino
– Imprescritibilidade – Indenização por Perdas e Danos – Condição Suspensiva –
Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1
.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada pelo Réu, em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse e Indenização por Danos Materiais e Morais, fundada na alegação de que imóvel foi alienado com uso de procuração falsa.

II.
Questões em discussão

2
.

São elas: a) a
veriguar se a cumulação de pedidos possessórios e indenizatórios impede a imprescritibilidade da pretensão declaratória
; b) v
erificar a incidência de prescrição quanto ao pedido de indenização por
perdas e
danos.

III.
Razões de decidir

3.
A nulidade do negócio jurídico praticado com base em procuração falsa configura hipótese de negócio jurídico nulo e imprescritível, conforme artigo 169 do Código Civil e precedentes do STJ.

4.
A cumulação com pretensões possessórias ou indenizatórias não retira o caráter imprescritível da
A
ção, tratando-se de venda
a non domino
.

5.
Eventual pretensão indenizatória está submetida a condição suspensiva (art. 199, I, do CC), cuja análise depende do reconhecimento da nulidade do negócio, o que impede o curso do prazo prescricional.

IV
. Dispositivo e tese

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A pretensão de nulidade de negócio jurídico fundado em procuração falsa é imprescritível, mesmo quando cumulada com pedidos possessórios e indenizatórios.
2.
A indenização por danos somente poderá ser apreciada após superada a condição suspensiva representada pelo reconhecimento da nulidade.
”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 169 e 199, I; CPC,
arts
. 485, IV, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
489.474/MA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 08/05/2018,
DJe
17/05/2018;
AgInt
no
AREsp
1.342.222/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09/11/2021,
DJe
26/11/
2021;

TJ
-P
R, AI 0008092-09.2022.8.16.0000, Rel. Des. Domingos José
Perfetto
, 19a Câmara Cível, j. 10/08/2024, DJ 16/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002605-45.2025.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Leandro Mussi
em virtude de decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse e Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0000097-19.2002.8.11.0108 ajuizada por
Gerd
Shlosser

e
Patrícia Victória
Freeland
Schlosser
,
que foram a óbito no curso da demanda e substituídos por Ana Schlosser e Eric Schlosser
.

Na decisão recorrida, a Julgadora
a quo

saneou o feito,
afastou a preliminar de falta de interesse
processual suscitada Agravante e pelo corréu Juliano Rodrigues Gimenes e, também, a prejudicial de prescrição arguida pelo Recorrente.
F
ixou os pontos controvertidos, deferiu a produção de prova pericial e nomeou o perito.

O Recorrente insurge-se, especificamente, quanto ao capítulo do
decisum
que rejeitou a prescrição.

Argumenta que a conclusão da Juíza singular destoa do entendimento do STJ, cuja jurisprudência é consolidada no sentido de que apenas a Ação Declaratória pura é
imprescritível, pois aquela que também tem conteúdo condenatório e constitutivo não o é.

Aduz que, na hipótese, a Ação não é puramente declaratória, pois os Agravados cumulam pedido possessório e condenatório; logo, sujeita-se à prescrição.

Insiste na tese de que a pretensão dos Recorridos está prescrita.

Pugna pela reforma da decisão para que seja afastada a imprescritibilidade e, na sequência, reconhecida a prescrição da pretensão autoral.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo Relator em substituição legal, Juiz Marcio Aparecido Guedes (Id. 266888296).

Contraminuta no Id. 273090389.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do
PJe
de 1o Grau, em 22/08/2002, os falecidos
Gerd
Scholosser
e Patrícia
Freeland
Schlosser
ajuizaram a Ação de Declaração de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos Materiais em face de José
Delamar
Correa Ferreira, Ivani
Girardello
Ferreira e Juliano Rodrigues Gimenes.

Na petição inicial, alegaram que, em 08/11/1993,
adquiriram da empresa Empreendimentos Agropecuários Eldorado S
.
A o
L
ote n
.
04, do
L
oteamento Boa Esperança I, situado no Município de Tapurah
-
MT,
cujo negócio foi formalizado por
Escritura
d
e Compra
e
Venda.

Aduziram que, por meio de procuração falsa, os Requeridos
José
Delamar
Correa Ferreira e Ivani
G
irardello
Ferreira, venderam
aquele imóvel para
Juliano Rodrigues Gimenes.

Assim, ajuizaram a demanda objetivando

a
declaração da nulidade da Escritura Pública
do negócio firmado entre
a empresa Empreendimentos Agropecuários Eldorado S
.
A e Juliano Rodrigues Gimenes, para, a partir da
nulidade
daquele negócio jurídico, serem reintegrados na posse do imóvel. Além
disso, pleitearam indenização por perdas e danos.

Inicialmente a Ação foi julgada extinta sem resolução do mérito, porque a Julgadora singular entendeu que não houve pedido de declaração da nulidade da procuração tida como falsa, e porque os Autores não incluíram a empresa que outorgou os poderes para os alienantes e os atuais proprietários do imóvel no polo passivo da lide.

Aquela sentença foi cassada pela Segunda Câmara Cível, no julgamento do Recurso de Apelação n. 59302/2014, pois o Colegiado firmou entendimento de que é possível o pedido de nulidade do ato praticado com documento falso (no caso, a Escritura), ainda que sem pedido expresso de declaração de nulidade do próprio documento apontado como falso (a procuração).

Determinou o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito, com a citação de todos que deveriam integrar a lide.

Citado, o Agravante apresentou contestação, suscitou preliminares, prejudicial de prescrição e, no mérito, rechaçou os argumentos dos Autores.

Na decisão recorrida, a Julgadora
a quo
saneou o feito, afastou a preliminar de falta de interesse processual suscitada Agravante e pelo corréu Juliano Rodrigues Gimenes e,
também, a prejudicial de prescrição arguida pelo Recorrente. Fixou os pontos controvertidos, deferiu a produção de prova pericial e nomeou o perito.

O Recorrente insurge-se, especificamente, quanto ao capítulo do
decisum
que rejeitou a prescrição.

Argumenta que a conclusão da Juíza singular destoa do entendimento do STJ, cuja jurisprudência é consolidada no sentido de que apenas a Ação Declaratória pura é imprescritível, pois aquela que também tem conteúdo condenatório e constitutivo não o é.

Aduz que, na hipótese, a Ação não é puramente declaratória, pois os Agravados cumulam pedido possessório e condenatório; logo, sujeita-se à prescrição.

Insiste na tese de que a pretensão dos Recorridos está prescrita.

Pugna pela reforma da decisão para que seja afastada a imprescritibilidade e, na sequência, reconhecida a prescrição da pretensão autoral.

Pois bem.

Conforme é possível observar do relato acima,
o fundamento para o pedido de decreta
ção de
nulidade da
Escritura Pública em que o imóvel de propriedade dos Recorridos foi alienado para
Juliano Rodrigues Gimenes
é que aquele instrumento público foi lavrado com base em Procuração falsa. Ou
seja, a
transmiss
ã
o teria sido feita
a non domino
, por
quem jamais foi proprietário do im
ó
vel.

Dessa forma, sem ingressar no m
é
rito d
aquela demanda
,
a tese recursal não comporta acolhida, pois
a
pretens
ão
da inicial
e o
direito
alegado e buscado
pelos
Autores/Agravados
n
ã
o podem ser alcan
ça
dos pela prescri
ção
ou pela decad
ê
ncia, uma vez que o neg
ó
cio jur
í
dico
, conforme aduzido pelos Recorridos, é
nulo e, por consequ
ê
ncia, impass
í
vel de convalida
çã
o
.

Essa é a regra do artigo
169
do Código Civil, cuja redação expressamente determina que
“o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.”

De acordo com a orientação
pacífica
do STJ:

[...] o
s negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais
.
(
AgRg
no
AREsp
489.474/MA,
relator
Ministro
Marco
Buzzi
, Quarta Turma
, julgado em 08/05/2018,
DJe
17/05/2018).

[...]
na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente
. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.342.222/DF, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe
de 26/11/2021)
.

No mesmo sentido,
trago à colação precedente do Tribunal de Justiça do Paraná:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DE PREÇO PAGO, DANO MATERIAL E MORAL – DECISÃO SANEADORA QUE REJEITOU AS PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO (ERRO E DOLO) NÃO CONFIGURADO – BEM IMÓVEL, OBJETO DA AVENÇA, ADQUIRIDO PELO ORA AGRAVANTE E SUA EX-CÔNJUGE – CO-PROPRIETÁRIA, NO ENTANTO, QUE NÃO ANUIU COM A VENDA DO IMÓVEL AO AUTOR/AGRAVADO – VENDA A NON DOMINO CONFIGURADA – PRETENSÃO
AUTORAL QUE VISA À RESCISÃO CONTRATUAL E, POR CONSEGUINTE, À NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO, O QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DO ART. 169, DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR 00080920920248160000 Curitiba, Relator.: Domingos José
Perfetto
, Data de Julgamento: 10/08/2024, 19a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2024)
.

De mais a mais, conforme bem observado pela Julgadora
a quo
, eventual
direito de obter indenização pela lesão sofrida está submetido à condição suspensiva
prevista no artigo
199,
inciso
I,
do
C
ódigo
C
ivil
, consubstanciada justamente na própria declaração ou não de nulidade do negócio em questão.

Para ilustrar:

Agravo de instrumento. Ação ordinária declaratória de nulidade de negócio jurídico c. c. danos materiais e morais e pedido de tutela
antecipada.
Recurso interposto face à decisão saneadora que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição
. Recurso dos corréus. Tese de prescrição decenal da pretensão declaratória de nulidade, com base no artigo 205 do Código Civil.
Inaplicabilidade do referido preceito legal, já que se trata de venda de imóvel ‘a non domino’. Nulidade absoluta que não produz efeitos jurídicos, tampouco convalesce com o decurso do tempo, nos termos do artigo 169 do CC. Precedentes do STJ. Recurso desprovido neste ponto.
Suposta prescrição da pretensão de reparação de danos. Marco temporal prescricional regido, na espécie, pela teoria da ‘
actio
nata’ em seu viés subjetivo. Existência de condição suspensiva que obsta o curso do prazo prescricional. Exercício do direito de indenização que é intrinsecamente dependente da prévia análise – e êxito – da pretensão declaratória de nulidade do contrato de compra e venda. Inteligência do artigo 199, inciso I, do Código Civil. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso conhecido e desprovido
. 1- Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, porquanto insuscetíveis de confirmação, e tampouco convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode
ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. 2- Consoante a jurisprudência da Superior Corte de Justiça, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. 3
-. O critério para a fixação do termo inicial do prazo prescricional da pretensão reparatória de danos é regido pela teoria da ‘
actio
nata’, segundo a qual o prazo deve ter início a partir do conhecimento, por parte da vítima, da violação ou da lesão ao direito subjetivo. 4- O conhecimento de lesão à direito, por si só, é insuficiente ao exercício da pretensão indenizatória. É igualmente necessária a ausência de qualquer condição que impeça o seu pleno exercício. Neste sentido, a pendência do julgamento de ação que visa à declaração de nulidade de negócio jurídico de compra e venda constitui empecilho ao exercício da pretensão indenizatória que lhe é decorrente
. Precedente
do Superior Tribunal de Justiça. 5- Agravo conhecido e não provido
.

(TJ-PR 0049696-81.2023.8.16 .0000 Cascavel, Relator.: J
osé
A
mérico
Penteado de Carvalho, Data de Julgamento: 22/10/2023, 19a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2023)
. (sem destaques no original)

Com essas considerações,

desprovejo o Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025